Tribunal: TJDFT
Processo: 0700925-11.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0700925-11.2022.8.07.0002 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, CATIA HELEN MOREIRA BATISTA, IANKA MARIANO RODRIGUES, ALINE ALVES DOS SANTOS, DOUGLAS GABRIEL DA SILVA LIBERATO EMBARGADO: CATIA HELEN MOREIRA BATISTA, IANKA MARIANO RODRIGUES, ALINE ALVES DOS SANTOS, DOUGLAS GABRIEL DA SILVA LIBERATO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Por intermédio dos Embargos de Declaração de ID 56348917, a Defesa de Cátia Helen Moreira Batista noticia a sua prisão e aponta equívoco na expedição do mandado de prisão, porquanto o acórdão de ID 56231880, “na forma em que foi prolatado, não contém expressa determinação de prisão da Embargante.” Em consulta aos autos eletrônicos, verifica-se que não emerge do aludido acórdão determinação de prisão de Cátia Helen Moreira Batista, pois somente foi deferida a execução provisória das penas dos réus Douglas Gabriel, Ianka Mariano e Aline Alves, na forma do artigo 492, inciso I, alínea “e”, segunda parte, do Código de Processo Penal. Contudo, verifica-se do ID 56109670 que foi expedido “mandado de prisão preventiva decorrente de decisão condenatória” em desfavor de Cátia Helen Moreira Batista. Ademais, conforme ata da audiência de custódia realizada pelo Núcleo de Audiências de Custódia - NAC na data de hoje, 29/02/2024 (ID 56338834), observa-se que Cátia Helen Moreira Batista foi presa em razão do mandado de prisão expedido pela Secretaria da Segunda Turma Criminal, no bojo do deste processo (0700925-11.2022.8.07.0002). Diante do exposto, acolho o pedido defensivo para colocar a Embargante Cátia Helen Moreira Batista em liberdade. Dou a presente decisão força de alvará de soltura, para que ela seja colocada imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo também estiver presa. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador